Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA EM DEIXAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de danos morais. Narrou que em março de 2024 foi até a uma agência da requerida para solicitar a emissão de um boleto em aberto para realização do pagamento. Observou que os funcionários do réu se negaram a emitir o boleto e afirmaram que se ele não saísse da agência, iriam chamar a polícia. Salientou que se recusou a sair sem o o fornecimento do documento, sendo que foi algemado pela PMDF na frente de todos os presentes no local, que o levou a um profundo constrangimento.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Sem preparo, ante a nomeação de advogado dativo (ID 63944013). Concedidos os benefícios da gratuidade judiciária em favor do recorrente. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida para apreciação desta Turma recursal consiste na análise do requisitos ensejadores da responsabilidade civil, especialmente os atinentes à reparação por dano moral.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a recorrida tentou realizar conduta abusiva e se negou a fornecer os meios de pagamento do plano de saúde do consumidor, causando-lhes diversos danos. Observou que o inciso II do art. 39 do CDC dispõe que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços recusar atendimento às demandas dos consumidores. Salientou que, em razão da conduta da recorrida, o autor acabou sendo preso em um estabelecimento comercial, gerando situação de extremamente vexatória. Destacou que lhe foi negado o fornecimento dos boletos solicitados, causando aumento da sua dívida em um valor acima de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Ressaltou que a condenação do requerido ao pagamento de indenização para fins de reparação dos danos morais é devida e servirá como caráter pedagógico para desestimular práticas ilícitas e contrárias à boa-fé. Requereu a juntada de novos documentos que comprovam a conduta da requerida após a prolação da sentença, conforme teor do art. 435 do CPC. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais), a título de indenização por danos morais.
7. O autor alegou que, por diversas vezes, tentou realizar a emissão do boleto para pagamento de seu Plano de Saúde. Como não obteve êxito, deslocou-se até uma agência da recorrida para retirar o referido documento, e argumentou que só sairia de lá com o boleto ou preso. Tal fato foi narrado pelo comunicante, por testemunhas e pelo próprio recorrente, conforme boletim de ocorrência (ID 63943806 , p. 1/4).
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).Pelas provas constante dos autos, o recorrente deu causa a todo o imbróglio, uma vez que, ao ser informado que o boleto não poderia ser fornecido pela agência, se recusou a sair do local, o que corrobora com a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Ademais, não há demonstração de que o recorrente foi destratado ou que sofreu qualquer tipo de ação que atingisse a sua honra, imagem, ou que desabonasse a sua personalidade. Por oportuno, os documentos colacionados em sede de Recurso Inominado, além de intempestivos, não têm o condão de modificar os fatos, já que demonstram apenas a conversa, via e-mail entre as partes e a comprovação de reembolso do plano de saúde. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.